Tribunal: TJSP
Processo: 1032898-56.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviços. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Inadimplência. Improcedência. Apelação. Interrupção admitida com fulcro no art. 6, §3o, II, da Lei n. 8.987/95, contanto que o débito seja atual e a medida seja precedida de aviso prévio. Distribuidora ré que não comprovou o envio de prévia notificação relativamente ao débito motivador.

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviços. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Inadimplência. Improcedência. Apelação. Interrupção admitida com fulcro no art. 6, §3o, II, da Lei n. 8.987/95, contanto que o débito seja atual e a medida seja precedida de aviso prévio. Distribuidora ré que não comprovou o envio de prévia notificação relativamente ao débito motivador. Interrupção do fornecimento que foi além do exercício regular de direito e caracterizou falha na prestação do serviço. Incidência dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais presumidos da privação do bem essencial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Quantum indenizatório. Fixação em R$ 5.000,00. Ponderação à luz das particularidades do caso. Observância da tríplice finalidade do instituto (punitiva, compensatória e dissuasora), além dos princípios da proporcionalidade e da vedação enriquecimento sem causa. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000704323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032898-56.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TATIANE
DOS SANTOS PAZELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001
Apelante: Tatiane dos Santos Pazelo
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Comarca: São Paulo
Voto n. 10145
Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviços.
Interrupção
do
fornecimento
de
energia
elétrica.
Inadimplência. Improcedência. Apelação. Interrupção admitida
com fulcro no art. 6, §3o, II, da Lei n. 8.987/95, contanto que o
débito seja atual e a medida seja precedida de aviso prévio.
Distribuidora ré que não comprovou o envio de prévia
notificação relativamente ao débito motivador. Interrupção do
fornecimento que foi além do exercício regular de direito e
caracterizou falha na prestação do serviço. Incidência dos arts.
14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais
presumidos da privação do bem essencial. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. Quantum indenizatório. Fixação
em R$ 5.000,00. Ponderação à luz das particularidades do caso.
Observância da tríplice finalidade do instituto (punitiva,
compensatória e dissuasora), além dos princípios da
proporcionalidade e da vedação enriquecimento sem causa.
Sentença reformada. Recurso provido em parte.
O douto Juízo a quo, na sentença de fls. 146/149, julgou
improcedente o pedido formulado por Tatiane dos Santos Pazelo contra
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A e condenou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
3
vencida a enfrentar as despesas processuais e os honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00, preservada a gratuidade processual.
A autora apela às fls. 155/164. Alega que a requerida não a
notificou previamente do risco de interrupção do fornecimento de energia
em razão do débito vencido em abril de 2017 e não observou o prazo de
trinta dias entre o vencimento da obrigação e a execução da medida. Aduz
que, na data da interrupção, o débito estava vencido há menos de trinta
dias. Assevera que não houve religação unilateral. Reafirma os danos
morais resultantes de aproximadamente cinquenta e nove horas sem
energia elétrica. Pede a reforma da r. sentença e a condenação da requerida
a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Contrarrazões às fls. 172/181.
É o relatório.
O recurso é provido em parte.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão
do inadimplemento do consumidor encontra respaldo no art. 6o, §3o, II, da
Lei n. 8.987/95 e tem por finalidade desestimular a inadimplência em
massa, capaz de pôr em risco o abastecimento à coletividade.
Apreciando
reiteradamente
a
questão
à
luz
da
essencialidade do bem e dos direitos do consumidor, o Superior Tribunal
Justiça, visando coibir abusos e danos graves, definiu os seguintes
requisitos para a suspensão do fornecimento: (i) formalização da mora do
usuário; (ii) aviso prévio; (iii) débito atual.
À colação julgados pertinentes ao tema:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
4
“SUSPENSÃO DE LIMINAR. DEFERIMENTO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CORTE POR INADIMPLÊNCIA. MUNICÍPIO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. 1. A
interrupção do fornecimento de energia elétrica
por
inadimplemento
não
configura
descontinuidade da prestação do serviço público
. Precedentes. 2. O interesse da coletividade não
pode ser protegido estimulando-se a mora, até
porque esta poderá comprometer, por via
reflexa, de forma mais cruel, toda a coletividade,
em sobrevindo má prestação dos serviços de
fornecimento de energia, por falta de investimentos, como resultado do não
recebimento, pela concessionária, da contra-
prestação pecuniária. 3. Legítima a pretensão da
Concessionária de suspender a decisão que,
apesar
do
inadimplemento,
determinou
o
restabelecimento do serviço e a abstenção de atos
tendentes à interrupção do fornecimento de
energia. 4. Agravo Regimental não provido”
(AgRg na SLS 216/RN, Rel. Ministro EDSON
VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, julgado em
20/03/2006) sem destaque no original.
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
5
STJ
8/2008.
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO.
CORTE
ADMINISTRATIVO
DO
SERVIÇO.
DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS.
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA
AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) (...) 6. Com
relação a débitos de consumo regular de energia
elétrica, em que ocorre simples mora do
consumidor, a jurisprudência do STJ está
sedimentada no sentido de que é lícito o corte
administrativo do serviço, se houver aviso prévio
da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG,
Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros (...) e
AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro
Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
DJe
12.2.2016. 7. Quanto a débitos pretéritos, sem
discussão específica ou vinculação exclusiva à
responsabilidade atribuível ao consumidor pela
recuperação de consumo (fraude no medidor),
há diversos precedentes no STJ que estipulam a
tese genérica de impossibilidade de corte do
serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro
Herman
Benjamin,
Primeira
Seção,
DJe
1o.2.2011 (...) e AgRg no Ag 962.237/RS, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
27.3.2008 (...) 19. Recurso Especial não provido.
Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015” (REsp 1412433/RS, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
6
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em 25/04/2018)
sem destaque no
original.
Em sintonia com o entendimento dos Tribunais, a Agência
Nacional de Energia Elétrica ANEEL editou a Resolução n. 414/2010,
que disciplina, entre outros assuntos, a suspensão por inadimplemento,
impondo à distribuidora referidas cautelas e estipulando prazo de quinze
dias entre o aviso prévio e a execução da medida.
Eis os artigos de interesse:
“Art. 172. A suspensão por inadimplemento,
precedida da notificação prevista no art. 173,
ocorre pelo:
I não pagamento da fatura relativa à prestação
do serviço público de distribuição de energia
elétrica;
(...)
§ 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a
apresentação da quitação do débito à equipe
responsável, no momento precedente à suspensão
do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que
se trate de quitação intempestiva, ressalvada,
nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo
serviço correspondente à visita técnica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
7
(...)
§ 4o Após a notificação de que trata o art. 173 e,
caso não efetue a suspensão do fornecimento, a
distribuidora deve incluir em destaque nas
faturas subsequentes a informação sobre a
possibilidade da suspensão durante o prazo
estabelecido no § 2o. (Redação dada pela REN
ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 5o A distribuidora deve adotar o horário de 8h
às 18h, em dias úteis, para a execução da
suspensão
do
fornecimento
da
unidade
consumidora. (Redação dada pela REN ANEEL
479, de 03.04.2012)
Art. 173. Para a notificação de suspensão do
fornecimento à unidade consumidora, prevista na
seção III deste Capítulo, a distribuidora deve
observar as seguintes condições:
I a notificação seja escrita, específica e com
entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com
antecedência mínima de: (Redação dada pela
REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
(...)
b)
15
(quinze)
dias,
nos
casos
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
8
inadimplemento”.
Na espécie, a suspensão do fornecimento na unidade de
consumo da autora foi levada a efeito em 15.05.2017, em razão de débito
vencido em 24.04.2017.
Conquanto incontroversa a inadimplência, Eletropaulo não
comprovou o envio de aviso prévio.
Consta, é verdade, uma notificação na fatura enviada em
março de 2017 (fl. 20).
No entanto, o débito nela identificado havia vencido em
fevereiro e foi saldado antes do bloqueio no fornecimento, conforme
demonstra o relatório à fl. 21.
Quanto ao débito vencido em abril de 2017, que ensejou a
medida, a ré não demonstrou a remessa de comunicado de igual teor,
levando a crer que não observou indispensável formalidade.
Relevante salientar que o aviso de “corte”, segundo se
extrai da fatura de fl. 20 (referente em março de 2017), é vinculado ao
débito atual em aberto.
Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
9
Por isso, a notificação feita em março de 2017, atrelada ao
débito de fevereiro, não supre a falta de notificação prévia ao “corte”
executado, que esteve fundado em débito mais recente.
Nessa ordem, na medida em que a distribuidora deixou de
formalizar o aviso, a suspensão foi além do exercício regular de direito,
caracterizando falha na prestação de serviço.
Consequentemente, os danos daí decorrentes devem ser
reparados, em atenção aos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do
Consumidor.
A respeito do dano moral, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça adota a corrente de que sua deflagração, nos casos de
ilegítima interrupção do fornecimento de energia elétrica, é presumida.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO
FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO.
O DANO É IN RE IPSA, BASTANDO, PARA
QUE
RESTE
CARACTERIZADO
A
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO
ILEGAL, IN CASU, A SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR DÉBITO
PRETÉRITO.
VERBA
INDENIZATÓRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
10
FIXADA
COM
RAZOABILIDADE
NA
SENTENÇA EM R$ 10.000,00 E MANTIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO DESPROVIDO (...) 2. A
suspensão ilegal do fornecimento do serviço
dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma
vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in
re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato
praticado
(...)
4.
Agravo
Regimental
da
COMPANHIA
ENERGÉTICA
DE
PERNAMBUCO desprovido” (AgRg no AREsp
371.875/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016);
“ADMINISTRATIVO.
CORTE
NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PROVA DO DANO MORAL. SUFICIÊNCIA DA
DEMONSTRAÇÃO
DO
ATO
ILÍCITO.
REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM. (...) 2. É cediço na Corte que 'como se
trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano
moral não pode ser feita através dos mesmos
meios utilizados para a comprovação do dano
material. Por outras palavras, o dano moral está
ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da
gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária
sua efetiva demonstração, ou seja, como já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
11
sublinhado: o dano moral existe in re ipsa.
Afirma Ruggiero: 'Para o dano ser indenizável,
'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas
relações
psíquicas,
na
tranqüilidade,
nos
sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para
produzir uma diminuição no gozo do respectivo
direito' (RESP 608918/RS, Relator Ministro José
Delgado, Primeira Turma, DJ de 21.06.2004). 3.
Precedentes desta Corte: RESP 575469/RJ,
Relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta
Turma, DJ de 06.12.2004; RESP 204825/RR,
Relatora Ministra Laurita Vaz, Segunda Turma,
DJ de 15.12.2003; AgRg nos EDcl no AG
495358/RJ, Relator Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, Terceira Turma, DJ de
28.10.2003; RESP 496528/SP, Relator Ministro
Sálvio DE Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
DJ de 23.06.2003; RESP 439956/TO, Relator
Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ de
24.02.2003 4. Recurso especial provido” (REsp
709.877/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 20/09/2005).
De fato, a relevância da energia elétrica em unidade
residencial, assim como os impactos de sua falta, prescinde de
demonstração. Cuida-se de bem indispensável à rotina doméstica,
sobretudo para acondicionamento de alimentos, funcionamento de
equipamentos eletroeletrônicos e iluminação. Por isso, há presunção segura
de que o corte temporário, ao longo de cinquenta e nove horas, causou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
12
transtornos significativos, o que vai muito além dos dissabores e
aborrecimentos cotidianos.
Sobre o quantum, ao arbitrá-lo o juiz deve observar três
vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o
causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em
contrapartida ao mal sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou
preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer
novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa
pratique ilícito semelhante.
Sobre o tema, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o
estabelecido em lei, e nos casos de dano moral
não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC,
art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o
exame pericial tendo em vista determinar o valor
do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito
comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do
modo como o lesante deve reparar o dano moral,
baseado em critérios subjetivos (posição social ou
política do ofendido, intensidade do ânimo de
ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação
econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
13
moral o órgão judicante deverá estabelecer uma
reparação equitativa, baseada na culpa do
agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por
equidade, levando em conta as circunstâncias de
cada caso, o quanto da indenização devida, que
deverá corresponder à lesão e não ser
equivalente,
por
ser
impossível
tal
equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de
Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990,
vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p.
78/79).
Em outros termos, o magistrado deve levar em conta o
bem jurídico lesado, a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil
do ofensor, o seu grau de culpa bem como os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses
elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro,
perca a sua tríplice finalidade.
Na espécie, levando-se em conta o tempo de privação
(cinquenta e nove horas), os reflexos presumidos à entidade familiar
integrada por casal e criança de seis anos (fl. 08) bem como a contribuição
relativa da consumidora, que estava inadimplente, arbitra-se indenização
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
14
Referida importância, equilibrada e proporcional, servirá
de estímulo para que a distribuidora redobre a cautela na adoção de
medidas de igual natureza, ao mesmo tempo em que coibirá punições
desmedidas e enriquecimento sem causa.
À colação precedentes análogos desta Colenda Câmara:
“AÇÃO
indenizatória
-
AUTORA
-
INADIMPLEMENTO
DE
FATURA
-
RÉ
-
INTERRUPÇÃO do fornecimento de energia
elétrica
-
PAGAMENTO
POSTERIOR
-
Restabelecimento - prazo PREVISTO NO art. 176
da Resolução no 414/2010 da ANAEEL -
DESCUMPRIMENTO - falha na prestação do
serviço - responsabilidade objetiva - art. 14 dA LEI
8.078/90. dano moral - CARACTERIZAÇÃO -
SERVIÇO ESSENCIAL - JUÍZO - VALOR - fixação -
MITIGAÇÃO - CABIMENTO - RESPEITO AOS
princípios da razoabilidade e proporcionalidade -
art. 8o do cpc. APELO Da ré PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
Cível
1023553-63.2017.8.26.0196;
Relator
Des.
Tavares de Almeida; 24a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 16/08/2019);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
Ação ajuizada por consumidor em face da
concessionária em razão de interrupção indevida
do fornecimento de energia elétrica. Sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
15
procedência em parte, condenando a parte ré a
indenizar a parte autora no valor de R$5.000,00,
a título de danos morais, repartindo os ônus da
sucumbência. Irresignação da parte autora.
Cabimento em parte. Controvérsia recursal
limitada ao valor do 'quantum' indenizatório e à
distribuição dos ônus da sucumbência. 'Quantum'
indenizatório
mantido
em
R$5.000,00,
observados os princípios da proporcionalidade e
da
razoabilidade.
Redistribuição
dos
ônus
sucumbenciais. Interpretação da Súmula 326 do
STJ. Indenização por danos morais em valor
aquém do almejado pela parte que não implica
sucumbência recíproca. Recurso provido em
parte”
(Apelação
Cível
1011631-57.2018.8.26.0562; Relator Des. Walter
Barone; 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 30/04/2019).
Em conclusão, reforma-se a r. sentença para julgar
parcialmente procedente o pedido e condenar a ré a pagar indenização
por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido
monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal desde a publicação
deste acórdão e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da
citação.
Vencida, a requerida enfrentará as despesas processuais e
os honorários advocatícios, os quais são arbitrados, com fulcro no art. 85,
§2o, I a IV, do CPC, em 20% do valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032898-56.2017.8.26.0001 -Voto no
16
Anota-se
que
a
matéria
devolvida
se
encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, nem a
citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora